Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718239-98.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MÁRCIO AURÉLIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA MAIS ADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.2. Conforme a jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, considerando-se as circunstâncias do delito, é possível reconhecer-se a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for inferior a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. No caso, sendo o valor da res furtiva superior ao teto estabelecido, não há como aplicar o benefício. 2. Para consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente (Tema n. 934 e Súmula n. 582), tampouco se exige que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo (teoria da apprehensio ou amotio). 2.1. Incabível, no caso, o pleito desclassificatório do crime de furto consumado para a sua modalidade tentada, mesmo que por curto período de tempo e ainda que tenha o réu sido detido pelos funcionários logo após subtrair o bem a alguns metros do estabelecimento comercial. 3. Segundo o art. 155, § 2o, do CP, se o criminoso é primário e, de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. Considera-se como "pequeno valor” aquele que não excede um salário-mínimo ao tempo da prática delitiva. 3.1. A escolha do privilégio do art. 155, § 2, do CP, fica no âmbito da discricionariedade do magistrado no caso concreto, ao qual se atentará ao benefício que melhor atende a finalidade de prevenção e reprovação do crime. Verificada a reiterada prática de crimes patrimoniais pelo réu, a redução da pena é a medida que se mostra mais adequada para a finalidade almejada. 4. A escolha da fração de redução da pena pela incidência da minorante de furto privilegiado, entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do agente, aferida com base na proximidade do valor subtraído ao salário-mínimo vigente à época dos fatos e nas circunstâncias do caso concreto. 4.1. Verificada a repetida prática de crime patrimonial pelo réu e considerando o valor da res furtiva, próximo a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, apresenta-se adequada a fração de redução pelo privilégio de 1/2 (um meio). 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, ao argumento de atipicidade de sua conduta, em observância ao princípio da insignificância; e b) artigo 14, inciso II, do Código Penal, asseverando que, caso mantida a condenação, deve ser reconhecida a tentativa, porque não teria conseguido consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Assevera ofensa ao artigo 65 do CP, porém deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCeub, OAB/DF 666.666 (ID 58247016). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação ao alegado malferimento ao artigo 14, inciso II, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, Tema 934, concluiu que “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No caso em apreço, a bicicleta furtada tinha o valor anunciado pelo estabelecimento de R$ 259,99 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), enquanto o salário-mínimo vigente à época dos fatos era de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sendo certo, portanto, que o valor da res furtiva supera o teto estabelecido de 20% (vinte por cento) e dá robustez à expressão jurídica lesada. Além disso, é preciso considerar que o réu fugiu da loja com a bicicleta subtraída, a qual só foi recuperada pela vítima porque os funcionários o detiveram ainda na posse do bem. Assim, é incabível a aplicação do princípio da insignificância, com o consequentemente reconhecimento da atipicidade da conduta” (ID 57301297). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não pode ser considerada insignificante a subtração de bens avaliados em R$ 290,96 (duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos), pois, trata-se de valor superior a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em 1o/6/2021, que era de R$ 1.100,00” (AgRg no AREsp n. 2.407.778/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Igual sentido: AREsp n. 2.073.789, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 14/05/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Igualmente, o especial não deve seguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 65 do CP, porque o recorrente deixou de colacionar a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ, já que “a deficiência na fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia” (EDcl no AgInt no AREsp 1828000/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 10/12/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.108.647/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 2/5/2024. Por fim, indefiro o pedido de ID 58247016, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCeub com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027